Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744775-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE DOS SANTOS REIS, ELIANA MARCOLINA DOS SANTOS, ALTAIR MARCOLINO DOS SANTOS, IVONE MARIA DA CONCEICAO SANTOS AGRAVADO: SUMA BRASIL - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por : IONE DOS SANTOS REIS, ELIANA MARCOLINA DOS SANTOS, ALTAIR MARCOLINO DOS SANTOS, IVONE MARIA DA CONCEICAO SANTOS em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0701073-45.2024.8.07.0004 (ID. 65339100), nos seguintes termos: A discussão travada nos autos cinge-se a definir a obrigação de ressarcimento decorrente de ato ilícito causado em acidente de trânsito. Neste contexto, observo que as partes não possuem qualquer relação de consumo direta ou indireta. Sabe-se que consumidor é a pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o do CDC), equiparando-se aquele que embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, seja vítima de evento danoso decorrente do negócio firmado, conforme dispõe o artigo 17 do CDC. No caso em apreço, o suposto ato ilícito (acidente de trânsito), muito embora tenha sido praticado por preposto da pessoa jurídica prestadora de serviços, não decorreu de relação de consumo entre as partes ou mesmo entre a denunciada e terceiros, nem mesmo por equiparação. Não havendo relação de consumo, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eventual obrigação de indenizar, será decorrente de ato ilícito puro, razão pela qual se pode admitir a denunciação à lide. Ademais, o art. 125, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses de denunciação da lide, dentre elas a prevista no inciso II, que autoriza a denunciação II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, a requerida comprovou a existência de contrato de seguro. Desse modo, DEFIRO o pedido de denunciação da lide de SURA S/A, inscrito no CNPJ no 16.565.111/0005-09. Cite-se na forma do parágrafo único do artigo 131 do Código de Processo civil. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 65339090), em síntese: i) que ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido durante a prestação de serviço de coleta de lixo pela empresa agravada, SUMA BRASIL; ii) que, embora os Agravantes tenham impugnado os pedidos e documentos em réplica, a decisão agravada afastou a aplicação do CDC, declarando que a presente causa não estaria sujeita às normas de direito do consumidor; iii) que foi deferida a denunciação da lide à seguradora Seguros Sura S.A. Sustentam que ora se enquadram no conceito de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), enquanto vítimas indiretas do evento danoso causado pela falha na prestação de serviço essencial. Afirmam que a empresa agravada, ao prestar serviços públicos de coleta de lixo, se enquadra como fornecedora de serviços essenciais, atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dizem que a decisão agravada, ao afastar a aplicação do CDC e admitir a denunciação da lide, incorreu em violação ao devido processo legal e às garantias fundamentais previstas na legislação consumerista. Pedem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada que admitiu a denunciação da lide e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, e no mérito, o reconhecimento da condição de consumidores por equiparação dos agravantes, inclusive com a inversão do ônus da prova, bem como o afastamento da denunciação da lide à Seguradora. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em exame superficial, depreende-se que o cerne da demanda reside em aferir se merece reparo a decisão recorrida que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por não considerar os agravantes “consumidores por equiparação”, inclusive com a consequente inversão do ônus da prova. Pois bem. Registre-se inicialmente que consumidor por equiparação é todo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço à terceiros, que ultrapassa o seu objeto. Assim, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, o seu artigo 17 prevê que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, Entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. [...] Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. O acidente de trânsito em discussão, como se vê, envolveu um caminhão que prestava serviço privado de coleta de lixo e um ciclista, que acabou atropelado enquanto trafegava em pista de rolamento; nesse cenário, a hipótese dos autos reclama análise sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, quer seja porque a agravada é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a teor do disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, quer seja porque os autores, na qualidade de irmãos do ofendido, são consideradas vítimas, por richochete, de um fato de serviço, nos termos do artigo 17 do CDC, havendo a incidência da figura do consumidor por equiparação com base na teoria do risco do empreendimento. Nesse sentido, com base na teoria do risco do empreendimento, depreende-se que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. É imperioso destacar, ainda, que a jurisprudência deste eg. TJDFT também reconhece a figura do consumidor por equiparação que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço à terceiros, conforme observa-se nos seguintes julgados, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCARGA ELÉTRICA EM POSTE DA REDE PÚBLICA. CEB. SERVIÇO PÚBLICO. OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS CONFIGURADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O caso comporta aplicação das normas consumeristas, por se enquadrarem as partes apelantes no conceito de fornecedores de serviço, mais especificamente de fornecimento, distribuição e manutenção do produto energia elétrica, enquanto o autor/apelado se caracteriza consumidor por equiparação, com fulcro no art. 17 do CDC. 2. Para o surgimento do dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil objetiva, cumpre verificarmos a presença concomitante de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade (art. 14, caput, do CDC). 3. Partindo de outra ótica, o serviço de energia elétrica consiste em atribuição privativa do Poder Público, sendo considerado pela Constituição Federal atividade pública exclusiva que pode ser cometida ao particular por meio de autorização, concessão ou permissão. Logo, as concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por força dos ditames do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando, então, que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade. Trata-se da Teoria do Risco Administrativo, ainda mais rigorosa, fundada no risco administrativo. [...] 7. Assim, está caracterizada a responsabilidade civil que enseja o dever das rés de solidariamente indenizarem o autor pelos danos suportados em razão do episódio narrado na inicial. Em hipóteses semelhantes, este Tribunal de Justiça, bem como esta 3a Turma Cível, já afirmou tratar-se de responsabilidade administrativa na modalidade objetiva, ainda que se considere tratar de fato decorrente de omissão, tendo em vista versar sobre omissão específica 8. Negou-se provimento aos apelos. (Acórdão 1891812, 07136306920218070004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DA AUTORA. CAMINHÃO DE LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A CAMINHO DA EMPRESA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. CULPABILIDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. ABATIMENTO DO VALOR DO DPVAT. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURADORA. SOLIDARIEDADE COM O SEGURADO. OBRIGAÇÃO LIMITADA À COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE. APELAÇÕES CONHECIDAS, IMPROVIDAS A DA AUTORA E DA REQUERIDA PRINCIPAL E PARCIALMENTE PROVIDA A DA SEGURADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na forma do artigo 17 do CDC equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento, entre as quais se inclui aquela que, embora não tendo estabelecido uma relação contratual direta com o fornecedor, dele sofrera as deletérias consequências da má prestação do serviço (bystander). 2. Sujeitando-se a celeuma aos limites do art. 17 da Lei 8078/90, aplicável também o disposto no art. 14 do mesmo Codex que responsabiliza o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, para reparação dos danos aos consumidores causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, entendido serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração (art. 3o §2, do CDC). 3. Conforme consignado em laudo pericial produzido pela Polícia Civil do DF, a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão efetuada pelo caminhão da principal requerida, não havendo que se falar, portanto, em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 4. Conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo ou do salário da vítima à genitora, até a idade em que a vítima completaria 25 anos de idade, e, a partir de então, de 1/3 de tais valores até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, uma vez que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. 4.1. No caso dos autos, embora a vítima ocupasse cargo de soldado das fileiras do Exército e percebesse salário líquido de cerca de R$ 1700,00 (um mil e setecentos reais), a autora requereu pensionamento mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, a partir de quando esse valor deveria ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), até a data em que a vítima alcançaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Diante disso, o valor do pensionamento deve obedecer ao montante solicitado pela autora, sob pena de julgamento ultra petita. 5. É vedada a inovação em sede recursal, restando inviabilizada a apreciação de matérias não suscitadas no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 6. As circunstâncias fáticas narradas são capazes de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral experimentado e cujo prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo. A morte de um ente familiar querido, na qualidade de filho da autora, à toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento. É o que se chama de danos morais reflexos ou por ricochete. Ou seja, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (préjudice d'affection). 7. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima (soldado do Exército) e da pessoa obrigada (São Geraldo Materiais para Construção Ltda), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Valor fixado em sentença alinhado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Nos termos da Súmula 537 do STJ, "em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice". Logo, no caso, a seguradora se obriga nos limites das coberturas contratadas para danos corporais e danos morais, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais. 9. Apelações CONHECIDAS, improvidas a da autora e da requerida principal, e parcialmente provida a da seguradora. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1892675, 07197539220218070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS REFLEXOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica prestadora de serviço público de transporte coletivo contra sentença que, na ação movida contra si pelos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito, condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais reflexos no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor/apelado. 2. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, a qual dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública, a exemplo da concessionária. 3. Reconhece-se, ainda, a incidência da disciplina do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a condição de consumidor por equiparação da vítima do evento (art. 17 do CDC), reforçando-se a natureza objetiva da responsabilidade da fornecedora de serviço, na forma do art. 14 do CDC. Precedentes STJ. 4. Na espécie, é incontroversa a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o ônibus da ré/apelante, que resultou no falecimento de um pedestre, genitor dos autores/apelados. Em exame técnico, os peritos criminais concluíram que "a causa determinante do atropelamento foi a manobra de conversão à direita, levada a efeito pelo condutor do ônibus VW/Torino Urbano, o que culminou no atropelamento do pedestre, que naquele instante encontrava-se sobre a faixa de trânsito esquerda, parado ou realizando travessia da pista no sentido da direita para a esquerda, nas circunstâncias analisadas e descritas. Ressalte-se que o condutor do ônibus desrespeitou a sinalização local (placa de pare), ao realizar a manobra sem que antes imobilizasse o veículo". Anote-se que a responsabilidade penal do condutor já foi assentada em primeira e segunda instâncias deste e. TJDFT, pendente o trânsito em julgado da condenação criminal. 5. Se comprovada, por meio de laudo técnico pericial, a conduta ilícita do condutor do ônibus, que provocou o fatídico evento, sem que a prestadora de serviços se desincumbisse do seu ônus de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, por meio de provas capazes de infirmar a conclusão dos experts, deve-se reconhecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, exsurgindo o dever de indenizar os danos causados. 6. Reconhece-se o dano moral por ricochete, reflexo ou indireto (préjudice d'affection), decorrente do grave abalo emocional à esfera íntima dos autores/apelados, filhos da vítima fatal, os quais tiveram subtraída, de forma repentina, a convivência paterna. Vale salientar, ainda, que o falecido genitor permaneceu internado em unidades hospitalares no período de 3/3/2020 a 16/5/2020, com passagem por unidades de terapia intensiva, submissão a procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos diversos, o que denota o prolongamento do sofrimento dos filhos ao longo dos meses, diante da incerteza do quadro clínico do pai até o óbito. 7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Da análise de precedentes do c. STJ e deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados em valores equivalentes ou até superiores ao quantum fixado na r. sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1827556, 07055617420238070005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com fulcro na legislação consumerista e no entendimento jurisprudencial delineado acima, é indubitável que em relação ao acidente ocorrido, percebe-se a figura do consumidor por equiparação nos termos dos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o c. STF já consolidou o entendimento de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal" - Tema n. 130 de Repercussão Geral. No que se refere à inversão do ônus da prova, é importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) consagra em seu inciso art. 6o, inciso VIII, a facilitação da defesa dos direitos da parte consumidora, inclusive com a eventual inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, in verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso dos autos, a empresa agravada, na qualidade de empresa de grande porte dedicada ao serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos reúne melhores condições de produzir as provas elucidativas referentes ao caso, sendo devida a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, presentes os pressupostos processuais (art. 995 do CPC), tenho que suspensão da decisão agravada, na presente via recursal, é medida adequada ao caso concreto, razão pela qual defiro o pedido de EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital